Tribunal: TJSP
Processo: 1043711-82.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
VOTO No 30927

Do recurso do Apelante-autor.

AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Desconto de Títulos. Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo quinquenal do art. 205, § 5o, I do CC entre o vencimento da última parcela e o ajuizamento da ação monitória. Renovação do contrato. Inovação recursal. Ausência, ademais, de provas de renovação. Sentença mantida.

Do recurso do Apelante-advogado.

Ementa:
VOTO No 30927

Do recurso do Apelante-autor.

AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Desconto de Títulos. Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo quinquenal do art. 205, § 5o, I do CC entre o vencimento da última parcela e o ajuizamento da ação monitória. Renovação do contrato. Inovação recursal. Ausência, ademais, de provas de renovação. Sentença mantida.

Do recurso do Apelante-advogado.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Verba remuneratória fixada, por equidade, em R$10.000,00 (dez mil reais). Honorários que deveriam ter sido fixados entre dez e vinte por cento do proveito econômico. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC. Precedente do C. STJ. Fixação dos honorários em 11% (onze por cento) do proveito econômico (R$ 478.210,78), já considerada a majoração do art. 85, § 11 do NCPC. Sentença reformada.

Recurso do Apelante-autor não provido. Recurso do Apelante-advogado provido.